Tribunal: TJMT
Processo: 0005478-65.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE OBSERVADA - MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRAZO PEREMPTÓRIO - DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) – TEMA 314 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em reforma da sentença objurgada, quando restar configurada a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o abandono da causa, mesmo após ter sido intimada pessoalmente e cumprir o comando judicial de forma tardia, levando em consideração que se trata de prazo peremptório e deve ser respeitado.
Além disso, foi observado pelo Juízo a quo o disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, que dispõe que o executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, inaplicável a Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005478-65.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), DEJUTI MARIA DA SILVA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020